Tribunal: TJMT
Processo: 1019257-45.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019257-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade, Extorsão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURO FERRAZ DE LIMA - CPF: 941.275.221-00 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19 – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE – APENADO QUE NÃO HAVIA INICIADO O CUMPRIMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Não há como reconhecer o período de suspensão das atividades forenses, em razão da pandemia de COVID-19, como pena efetivamente cumprida, vez, que antes da deflagração do cenário pandêmico o agravante não havia dado início ao cumprimento da pena, não estando obrigado a comparecer pessoalmente para justificar suas atividades.

Ademais, inexiste previsão legal que considere o cumprimento ficto da pena, sendo necessário o efetivo cumprimento dela como instrumento de ressocialização e contraprestação em face da prática delitiva, para que assim, o apenado alcance o requisito necessário para a extinção da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Mauro Ferraz de Lima,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Canarana/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000025-11.2020.811.0029, em que
não foi considerada como pena efetivamente cumprida a relativa ao período em que as atividades forenses ficaram suspensas em razão da Pandemia da COVID-19
(ID. 144480168 – Pág. 159/160).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteia o reconhecimento do
período de 20.10.2020 à 19.4.2022
, referente ao período de pandemia da COVID-19, em que as atividades forenses ficaram suspensas,
como pena cumprida
(ID. 144480168 – Pág. 162/168)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do agravo (ID. 144480168 – Pág. 177/181).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID. 144480168 – Pág. 185).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 149954193):

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FORENSES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 NÃO CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO CABIMENTO. EMBORA NÃO HAJA CULPA DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS E À PREJUDICIALIDADE DE DIVERSOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL, NÃO HÁ COMO SER ADMITIDO O CUMPRIMENTO FICTO DA REPRIMENDA NO PERÍODO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADEMAIS, SEQUER FORAM FIXADAS NOS AUTOS DO EXECUTIVO DE PENA CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME ABERTO OU SEMIABERTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
Mauro Ferraz de Lima
,
responde ao executivo de pena unificado nº 2000025-11.2020.811.0029, à pena total de 9 anos e 4 meses, em regime atual fechado.

Vê-se dos autos que, antes do estouro da Pandemia (ano de 2020), não foi realizada audiência admonitória para a fixação das condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto pelo Agravante, não havendo que se falar, aquela época, de comparecimento pessoal para justificar sua ocupação e, consequentemente, para o computo de pena cumprida.

Já no ano de 2022 foi realizada a unificação da pena, momento em que foi determinada a regressão para o regime fechado, sendo expedido o mandado de prisão, para
início de cumprimento da pena
.

Portanto, o dever de cumprir a pena apenas foi estabelecido, na guia de execução de pena, a partir do momento do cumprimento do mandado de prisão, vez que anteriormente o agravante não tinha o dever de comparecimento em juízo para cumprir a pena imposta, não havendo que se falar em cumprimento ficto.

Não havendo, sequer que se falar em incidência da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a qual apenas orientou os Magistrados, com competência sobre a execução penal a suspender temporariamente o dever de apresentação regular em juízo das pessoas
em cumprimento da pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena e livramento condicional.

Ademais,

em que pese a argumentação despendida pela defesa, pontuo que,
à vista da ausência de previsão legal
, descabe a contagem de tempo de cumprimento de pena fictício, como já explicitado alhures.

Ressalte-se que a orientação do Conselho Nacional de Justiça, órgão sem natureza jurisdicional, que vislumbrava a possibilidade de prolongamento excessivo dos processos judiciais, traduz mera recomendação, sem
qualquer caráter vinculante.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 1. Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo
cumprimento
da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade [...] (
AgRg no HC n. 644.942/GO
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021).

(...) 2. Conforme o entendimento desta Corte, a suspensão do
cumprimento
das penas restritivas de direitos em razão da pandemia ocorreu apenas por motivo de força maior (evitar a exposição ao risco), sendo necessário o
cumprimento
das reprimendas a posteriori, para fins de ressocialização do apenado. (
AgRg no HC n. 687.533/SP
, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe 27/9/2021)

Tal entendimento é endossado por este Tribunal:

(...) “Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade” (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021).

(N.U 1020588-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Assim, é indene de dúvidas que o requerimento defensivo, além de não encontrar acolhida no ordenamento jurídico pátrio, carece de respaldo jurisprudencial.

Dessarte, inexistindo previsão legal, mas mera recomendação que, no caso, a qual sequer se aplica ao caso, vez que o agravante não havia dado início ao cumprimento de pena, não sendo obrigado ao comparecimento pessoal para justificar sua ocupação, não havendo como acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interporto por
Mauro Ferraz de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023